Tribunal: TCU
Processo: 014.897/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação Senador Rogério Marinho. Possíveis irregularidades em repasses do MTE à Unisol. Termos de Fomento. Ações emergenciais de gestão de resíduos na Terra Indígena Yanomami, em Roraima. Feira Esquerda Livre. Curso de Formação de Defensores de Direitos Humanos

Inteiro teor:
Acórdão 1778/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso IV, 235 e 237, do Regimento Interno e art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 014.897/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. conhecer da representação; 1.6.2. apensar os presentes autos ao TC Processo 015.103/2025-0 ; e 1.6.3. dar ciência deste acórdão ao Ministério do Trabalho e Emprego e ao representante.